Tribunal: STF
Processo: AI 353009
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - RECURSO UTILIZADO COM O OBJETIVO
DE INFRINGIR O JULGADO - INADMISSIBILIDADE - ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM,
ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE.
- Os embargos de
declaração - desde que ausentes os seus requisitos de
admissibilidade - não podem ser utilizados com o indevido objetivo
de infringir o julgado, sob pena de inaceitável desvio da específica
 função jurídico-processual para a qual esse tipo recursal se acha
instrumentalmente vocacionado. Precedentes.
MULTA E EXERCÍCIO
ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER.
- O abuso do direito de recorrer
- por qualificar-se como prática incompatível com o postulado
ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância
maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos
casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente
protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa.
A
 multa a que se refere o art. 538, parágrafo único, do CPC possui
função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do
direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo
como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do
conflito de interesses. Precedentes.